Tribunal: TJDFT
Processo: 0753614-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
I. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado da prática do crime de violência psicológica no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (artigo 147-B do Código Penal), reconhecendo a insuficiência de provas para a condenação. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, sustentando a existência de conjunto probatório robusto, com destaque para depoimentos da vítima, provas documentais e indícios de violência psicológica caracterizados por ameaças de suicídio e reiteradas ofensas verbais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação do apelado pelo crime de violência psicológica; (ii) estabelecer se a manutenção da sentença absolutória, com base no princípio do in dubio pro reo, é a medida adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III. O conjunto probatório constante dos autos, composto pelos depoimentos da vítima e por documentos anexados, revela indícios de conflitos familiares, mas não apresenta provas robustas, seguras e inequívocas acerca da prática do crime de violência psicológica a justificar a condenação.
IV. A palavra da vítima, embora tenha especial relevância em casos de violência doméstica, deve vir acompanhada de outros elementos de corroboração, o que não se verificou nos autos, em consonância com a jurisprudência consolidada.
V. A prova testemunhal e os laudos técnicos indicam que o apelado apresentava transtornos psicológicos relevantes à época dos fatos, o que gera dúvida substancial sobre a presença do dolo específico exigido para a configuração do crime de violência psicológica.
VI. À luz do princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da absolvição diante da ausência de prova inequívoca quanto à autoria e materialidade do delito imputado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
VII. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em delitos de violência doméstica deve ser firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova para embasar condenação.
A existência de transtornos psicológicos no agente e a ausência de dolo inequívoco afastam a caracterização do crime de violência psicológica previsto no artigo 147-B do Código Penal.
Em caso de dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo para absolver o réu.